Tribunal: TJDFT
Processo: 0710337-89.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO (CTB, ART. 309). SITUAÇÃO DE PERIGO DEMONSTRADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. A sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante como incurso nas penas do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/1997).
1.1. Consta da denúncia que no dia 29/3/2024 (sexta-feira), por volta das 03h30, na via pública, próximo aos Correios, na CNN 1, Ceilândia - DF, o apelante, de forma livre e consciente, dirigiu veículo automotor, sem a devida habilitação, gerando perigo de dano.
1.2. Em razões, o apelante pretende a absolvição com base no art. 386, inciso VII, do CPP.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se há provas suficientes para a condenação.
III. Razões de decidir
3. Conforme o Superior Tribunal de Justiça, o tipo penal do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro exige que, além da condução de veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir, o condutor tenha exposto outras pessoas a perigo de dano concreto. Não basta, portanto, que o condutor tenha violado normas de trânsito (STJ, REsp 1.688.163/RS).
4. A declaração do policial tem valor probatório significativo, face a presunção relativa de veracidade e fé pública que ostenta, a qual, alinhada aos demais elementos de provas colhidos nos autos, submetidos ao devido processo legal, corroboram a dinâmica delitiva, apta a amparar a condenação. Precedente: Acórdão 1897797.
5. Na hipótese sob julgamento, os policiais militares ouvidos em juízo, como testemunhas, confirmaram ter havido situação de perigo. Relataram que, enquanto atendiam uma ocorrência, ouviram um “barulho forte”, e avistaram o carro em alta velocidade, transpondo o canteiro central da avenida, após quase colidir com outros veículos parados no semáforo; os policiais acionaram a sirene e o apelante empreendeu fuga; mais à frente, o apelante parou o carro, porque estava com um pneu furado; durante a abordagem, foi constatado que o apelante não possuía habilitação e admitiu ter ingerido bebida alcóolica em uma festa.
6. Em análise do conjunto probatório, conclui-se que o depoimento em Juízo dos policiais que efetuaram a abordagem do condutor, juntamente com o Termo Circunstanciado, constituem provas suficientes quanto à autoria e materialidade da infração penal, não havendo que se falar em insuficiência de provas.
IV. Dispositivo
7. Apelação criminal conhecida e não provida. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
__________
Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/1997), art. 309; CPP, art. 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.688.163/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 29/4/2019; TJDFT, Acórdão 1897797, 0710679-53.2022.8.07.0009, Rel. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, j. 25/7/2024, DJe 15/8/2024.